Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-71.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALTINO ONO MORAES - CPF: 732.150.829-34 (AGRAVANTE), DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES MORAES - CPF: 550.318.899-34 (AGRAVANTE), OSMAR NECHI - CPF: 256.277.919-34 (AGRAVANTE), MIRDI NICHI - CPF: 554.197.981-15 (AGRAVANTE), REGINA CELIA SIMOES DE MORAES - CPF: 537.584.399-49 (AGRAVANTE), IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES - CPF: 085.746.199-06 (AGRAVANTE), MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES - CPF: 092.843.149-50 (AGRAVANTE), OSVALDO NECHI - CPF: 140.571.239-20 (AGRAVANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA COAN - CPF: 007.369.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCINDO TOMELIN - CPF: 049.589.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIAS COAN (TERCEIRO INTERESSADO), FILOMENA TOMELIN - CPF: 771.562.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VICENTE DOMINGUES - CPF: 158.733.746-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL LEANDRO DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICENTE DOMINGUES - CPF: 005.090.436-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BORGES ASSIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VICENTE DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ORMINDA XAVIER MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DAL PAI - CPF: 004.174.259-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA CONSOLARI LAZARINI COAN - CPF: 651.775.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO DA FAZENDA SÃO JOÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANAMARIA GAUDENCIO MARTINS - CPF: 923.870.201-20 (AGRAVANTE), CASSIO GAUDENCIO MARTINS - CPF: 280.310.318-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 961.539.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS GAUDENCIO MARTINS - CPF: 925.130.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GAUDENCIO MARTINS - CPF: 000.891.891-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, INCISO II DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, não havendo qualquer prejuízo aos requeridos (TJ-MG - AI: 10000222448888001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade do contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANAMARIA GAUDENCIO MARTINS E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Reivindicatória c.c Nulidade de Ato Jurídico c.c Indenização por Perdas e Danos n. 1005891-64.2017.8.11.0015, determinou a inclusão de Edger André Cella no polo passivo, determinando a sua citação e atribuiu o valor de R$17.301.150,00 (dezessete milhões trezentos e um mil cento e cinquenta reais) à reconvenção.

Nas razões do recurso, os agravantes alegam a impossibilidade de alteração do polo passivo na fase de saneamento. Aduzem, ainda, que o pedido reconvencional decorre exclusivamente de declaração de nulidade de título relacionados à petição inicial, assim não constitui proveito econômico inovador, razão pela qual o valor da reconvenção deve ser atribuído somente para fins fiscais.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para revogar a decisão que deferiu a alteração do polo passivo e alterar o valor da causa na reconvenção para somente fins fiscais.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Em contrarrazões de ID nº 162411171, o agravado refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Parecer do Ministério no ID. 168722177, manifestando a inexistência de intervenção.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a alteração do polo passivo e atribuiu o valor de R$17.301.150,00 (dezessete milhões trezentos e um mil cento e cinquenta reais) à reconvenção.

O agravante aduz a impossibilidade de alteração do polo passivo na fase de saneamento do processo, bem como que o valor dado a reconvenção deve ser apenas para título fiscais, haja vista que decorre exclusivamente de declaração de nulidade de título relacionados à petição inicial, assim não constitui proveito econômico inovado.

Pois bem.

Quanto à alteração do polo passivo,
ressalto que é vedada a emenda da exordial
após
a
citação
do réu quando há modificação do pedido e da causa de pedir, o que não se confunde com a mera adequação do
polo
passivo da lide, como é o caso dos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial
após
a
citação
, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há
alteração
da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. [...
]
.(STJ - AgRg. no REsp. nº 1.554.906/PR, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Acórdão publicado no DJe de 22/04/2016).”

Saliento que
alteração
do
polo
passivo da lide, mesmo
após
a
citação
e apresentação de contestação, não carece do consentimento do réu, tratando-se de medida que atenta aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e da efetividade do ato judicial, não ensejando qualquer ofensa ao direito dos agravantes, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“ No caso dos autos, verifico que a retificação do polo passivo não irá alterar o pedido ou a causa de pedir, mas apenas e tão somente incluir o coproprietário do imóvel, objeto da ação, cuja esfera jurídica será afetada, em caso de procedência do pedido. Destarte, cabe a relativização das regras previstas no art. 329 do CPC para se permitir a emenda da inicial após a citação, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido.”

Por fim, quanto ao valor da causa atribuído na reconvenção, o artigo 292, Inciso II do CPC dispõe que:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

In casu
, o pedido reconvencional é a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e dos registros das transcrições nº 6265 e 6266. Assim, o valor da reconvenção deverá corresponder ao valor dos contratos, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REQUISITOS PRESENTES - VALOR DA CAUSA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ART. 292, INCISO II DO CPC - VALOR DO CONTRATO. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade de contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato. (TJ-MG - AI: 10000221824923001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).”

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que alterou o polo passivo da demanda para incluir o coproprietário, bem como que atribuiu o valor de R$17.301.150,00 (dezessete milhões trezentos e um mil cento e cinquenta reais) à reconvenção.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023